Tribunal: TJBA
Processo: 8111305-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111305-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: ISADORA MARIA LOPES TAVARES Advogado(s):CRISTIANE PINTO RAMOS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E CORREÇÃO DE DIÁSTASE E HÉRNIA. CARÁTER REPARADOR COMPROVADO. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por operadora de saúde contra sentença que a condenou ao custeio de cirurgia de dermolipectomia abdominal para correção de diástase de retos abdominais e hérnia umbilical, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A apelante alega natureza estética do procedimento e ausência de dever de indenizar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o procedimento de dermolipectomia abdominal, no caso concreto, possui natureza puramente estética ou caráter reparador e funcional; (ii) a negativa de cobertura pela operadora, fundamentada no rol da ANS, configura conduta abusiva; e (iii) a recusa indevida enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o CDC. 4. Relatórios médicos atestam que a cirurgia possui finalidade reparadora e funcional, visando corrigir diástase e hérnia umbilical que causam dores lombares e instabilidade postural, e não fins meramente estéticos. 5. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial ao tratamento de patologia coberta, sendo que a escolha da técnica terapêutica compete ao médico assistente e não à operadora. 6. A injusta recusa de cobertura em situações de fragilidade da saúde ultrapassa o mero descumprimento contratual, gerando aflição psicológica e angústia que justificam a condenação em danos morais. 7. O valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais fixado na origem revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura, por parte de operadora de saúde, de cirurgia de dermolipectomia abdominal quando esta for indicada pelo médico assistente como via de acesso necessária para a correção de diástase de retos abdominais e hérnia umbilical, possuindo natureza reparadora e funcional. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento cirúrgico essencial agrava a aflição psicológica do beneficiário e enseja reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 47, 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 418277/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.11.2013; TJ-BA, AI 80151162620228050000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-SP, AC 10070938320248260348, Rel. Mara Trippo Kimura, j. 20.10.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8111305-92.2024.8.05.0001, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelado(s) ISADORA MARIA LOPES TAVARES. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.